Tribunal: TJMT
Processo: 1090097-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090097-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KUTSA KALAPALO - CPF: 060.864.241-01 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento parcial ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, mantendo-se a sentença de piso por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DE CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE MATERIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamante para julgar procedente o pedido de pagamento de indenização substitutiva do FGTS, referente a sucessivos contratos temporários firmados entre os anos de 2020 a 2024. A decisão agravada reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, com base na prestação contínua de serviços e na ausência de interstício legal entre os vínculos, aplicando o art. 19-A da Lei no 8.036/90, nos termos da jurisprudência do STF (RE 596.478/RR – Tema 916).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários firmados com a mesma pessoa, para o exercício da mesma função, no mesmo órgão, por mais de cinco anos, configura desvirtuamento da contratação temporária e, portanto, nulidade nos termos do art. 37, §2o, da CF/88; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade material da contratação, é devida a indenização substitutiva do FGTS prevista no art. 19-A da Lei no 8.036/90, mesmo sem vínculo celetista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação contínua de serviços pela Reclamante, no mesmo cargo e unidade administrativa, entre 2020 e 2024, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, ainda que os contratos tenham sido formalmente precedidos de processos seletivos anuais.

4.

A ausência de interstício legal entre os contratos temporários, conforme exige o art. 18, III, da LC Estadual no 600/2017, viola o princípio da excepcionalidade previsto no art. 37, IX, da CF/88.

5.

O desvirtuamento configura nulidade material do vínculo, não gerando vínculo estatutário ou celetista, mas ensejando o pagamento de verbas indenizatórias, como FGTS, férias proporcionais e 13o salário.

6.

A jurisprudência do STF (RE 596.478/RR – Tema 916) assegura o direito ao FGTS em casos de nulidade contratual decorrente da inobservância dos requisitos constitucionais da contratação temporária.

7.

A alegação de licitude dos contratos por terem sido precedidos de editais distintos não afasta a realidade da prestação laboral contínua, tampouco a burla ao concurso público, em afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88.

8.

A decisão monocrática aplicou corretamente a legislação e os precedentes vinculantes, não havendo erro material, omissão ou inovação na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessiva e contínua, para a mesma função pública, sem observância do interstício legal, configura desvirtuamento da regra excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88, gerando nulidade material.

2.

Reconhecida a nulidade material por desvirtuamento da contratação temporária, é devido ao contratado o pagamento da indenização substitutiva do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, conforme jurisprudência do STF (Tema 916).

3.

A formalidade dos processos seletivos anuais não afasta a nulidade quando comprovada a prestação contínua de serviços em afronta ao princípio do concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC Estadual/MT no 600/2017, art. 18, III; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.04.2015 (Tema 916); STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Reclamada
em face da decisão monocrática (id. 302770890) que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante, para julgar procedente o pedido de pagamento da indenização substitutiva do FGTS correspondente aos contratos temporários de trabalho firmados entre os anos de 2020 a 2024, anteriormente indeferido em primeiro grau.

A decisão agravada reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, ante a continuidade e sucessividade dos vínculos por mais de cinco anos, com observância meramente formal dos prazos legais, sem solução de continuidade fática, reconhecendo-se a nulidade da contratação nos termos do art. 37, §2o da Constituição Federal, e aplicando, por consequência, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/90, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no RE 596.478/RR (Tema 551).

Nas razões recursais, a Reclamada sustenta:

1.

Ausência de nulidade ou desvirtuamento, uma vez que os contratos foram precedidos de processos seletivos anuais e respeitaram os prazos legais de contratação;

2.

Impossibilidade de aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/90 por ausência de nulidade declarada nos termos exigidos pelo STF;

3.

Jurisprudência que reconhece a legalidade de vínculos sucessivos precedidos de processos seletivos independentes, sem gerar direito ao FGTS.

Por outro lado, a parte Reclamante apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob os seguintes fundamentos:

1.

Ocorrência de sucessivos contratos, com prestação de serviços contínua por seis anos;

2.

Violação ao art. 37, II da CF e ao art. 18, III da LC Estadual no 600/2017;

3.

Aplicação correta da jurisprudência do STF (RE 596.478/RR e Tema 916), que reconhece o direito ao FGTS mesmo em caso de nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de desvirtuamento das contratações temporárias da Reclamante, e das consequências jurídicas dessa condição quanto à incidência de verbas trabalhistas típicas, como o terço constitucional de férias e os depósitos do FGTS.

A tese recursal da Reclamada não se sustenta diante do contexto probatório sólido constante nos autos, que comprova a prestação contínua e sucessiva de serviços pela Reclamante, na mesma função pública, sob a mesma matrícula funcional e na mesma unidade administrativa, durante o período de cinco anos consecutivos (2020 a 2024).

A tentativa de afastar a configuração do vínculo contínuo com base em interrupções formais ou numerações contratuais distintas não encontra respaldo jurídico quando confrontada com a realidade material da prestação laboral, o que é suficiente para caracterizar o desvirtuamento da contratação temporária.

Em suma, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

A decisão monocrática combatida examinou corretamente os elementos do processo, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, não havendo omissão, contradição ou má aplicação do direito.

A tese da Reclamada de que os contratos analisados individualmente não ultrapassam o prazo máximo legal não resiste à análise do conjunto probatório. Os documentos juntados aos autos, especialmente os holerites e os períodos de admissão, demonstram, com clareza, que houve sucessão de contratos com breves interrupções — muitas vezes apenas nos períodos de férias escolares —
entre os anos de 2020 a 2024,
o que desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Esse padrão de contratações sucessivas, ainda que formalmente desvinculado por processos seletivos simplificados anuais, não afasta o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

A alegação de inaplicabilidade do interstício de 12 (doze) meses entre contratações temporárias, com fundamento na exceção prevista no art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, não se sustenta diante do caso concreto, pois ignora o princípio da temporariedade e excepcionalidade consagrado no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Não se trata de inovação da decisão, mas de correta subsunção dos fatos à legislação vigente e à jurisprudência consolidada, com base na LC 50/1998, art. 54, §1o; art. 19-A da Lei 8.036/1990; bem como nos Temas 916 e 308 do STF.

Portanto, a decisão monocrática, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025